Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FATOS DESCRITOS DE MANEIRA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO EVIDENTE. ESTREITA VIA PROBATÓRIA DO MANDAMUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não deve ser acolhida a tese de inépcia da denúncia, pois, não obstante as alegações da Defesa, no caso, as exigências legais foram atendidas, uma vez que a inicial descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; ademais, a acusação veio acompanhada de elementos indiciários aptos a ensejar o seu recebimento, por evidenciarem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
2. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa da sua esposa não está comprovada inquivocamente pelos elementos de convicção até então colhidos, merecendo destacar que, no caso, a instrução processual não teve início, de maneira que as provas judicializadas ainda serão produzidas e, portanto, tanto o Ministério Público quanto a Defesa ainda terão oportunidade de trazer mais provas para amparar suas respectivas teses.
3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
4. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante do “modus operandi” utilizado, evidenciando a periculosidade concreta do paciente, pois os delitos supostamente praticados (homicídio tentado e consumado) ocorreram em estabelecimento comercial, na presença de número considerável de pessoas, mediante investida com arma branca direcionada contra diversos transeuntes.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
6. Ordem denegada.